Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000881-45.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PEDRA PRETA
IMPETRANTE(S): TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO – DEF.a PÚBLICA
PACIENTE(S): NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NICOLLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de incidente processual (NU 1001208-55.2020.8.11.0022), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a prisão seria ilegal por não ter sido realizada audiência de custódia; 2) a paciente possui predicados favoráveis por ser primária, exercer ocupação lícita, ter endereço certo e família constituída; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) a paciente se encontra em situação fático-jurídica idêntica à da coindiciada Thaiz Teodoro dos Santos, cuja prisão preventiva fora substituída por outras medidas no HC no 1000337-57.2021.8.11.0000, a justificar a extensão do benefício.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 73367963), com documentos (ID 73367966/ID 73367984).
Relatos.
Em 1o.12.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Com relação a realização de audiência de custódia no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, considerando que a Resolução n. 313/2020 do CNJ, que estabeleceu regime de plantão extraordinário em todo o Judiciário brasileiro, suspendendo os trabalhos presenciais de magistrados e servidores e a realização de audiências, em caráter temporário, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), DEIXO de realizar por ora a audiência de custódia do flagranteado, nos termos do art. 2o, § 3o do provimento 12/2017-CM. [...]
De outro lado, também está presente o ‘periculum libertatis’, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade das imputadas, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada, ante a sua contumácia delitiva, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais, a acusada Nicolly responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT (ação penal de código 11542234). [...]
Outrossim, o crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas. [...]
Pelas circunstâncias em que as indiciadas foram presas em flagrante, ou seja, pela quantidade da droga, em posse da acusada Thaiz, cerca de 543,35g (quinhentos e quarenta e três gramas e trinta e cinco centésimos do grama) de maconha, e a unidade de desígnios da acusada Nicolly também em posse de 13,37g (treze gramas e trinta e sete centésimos do grama) de maconha conforme laudo pericial preliminar acostado no auto, a qual foi abordada juntamente com sua amiga Thaiz, denota-se que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia. [...]
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.
Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir às suas condutas criminosas.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante e DEFIRO o pedido do Ministério Público de ID 44907964, razão pela qual, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor de Thaiz Teodoro dos Santos e Nicolly Cristina dos Santos Cardoso [...].” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - SEEU NU 1001208-55.2020.8.11.0022)
Pois bem.
A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída à paciente, a qual foi presa em flagrante, juntamente com a coindiciada Thaiz Teodoro dos Santos, supostamente transportando 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, que seria levada de Pedra Preta/MT para Rondonópolis/MT, bem como na reiteração delitiva, pois a paciente “responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT (ação penal de código 11542234).”
A quantidade da droga apreendida - 556,72g (quinhentos e cinquenta e seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha - constitui fundamento idôneo para prisão cautelar (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018).
Todavia, a paciente foi absolvida do tráfico de drogas referenciado pelo Juízo singular em 24.11.2020 (PJE NU 0004088-08.2020.8.11.0064), de modo que sua reiteração delitiva não subsiste.
Além disso, a paciente é primária, tem bons antecedentes, não registra outras anotações criminais (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem 19 (dezenove) anos de idade, endereço certo (ID 73367982) e exerce função de “menor aprendiz”, na empresa “Cervejaria Petropol Centro”, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS (ID 73367980).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza da droga apreendida - maconha - menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis (STJ, HC 598.343/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020), os predicados pessoais da paciente [menoridade relativa, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a outorga de liberdade processual (TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar outorgar liberdade provisória à paciente, vinculada ao incidente processual/ação penal (NU 1001208-55.2020.8.11.0022), devendo comparecer em período e condições a serem definidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, e manter o endereço atualizado (CPP, art. 282, § 1o, art. 310, art. 319 e art. 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de outras cautelares pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as condições impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO